Tribunal: TCU
Processo: 025.142/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria no cargo de analista administrativo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), submetido ao Tribunal de Contas da União, para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo acerca do ato de aposentadoria de José Alonso Gomes de Aguiar no cargo de analista administrativo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), submetido ao Tribunal de Contas da União, para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 169, IV, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de José Alonso Gomes de Aguiar; 9.2. determinar ao ICMBio que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, promova a correção no cálculo do valor do adicional por tempo de serviço; 9.2.2. notifique o interessado acerca desta decisão e o comunique que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação ao ICMBio; e 9.5 arquivar os autos.